Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-50.2021.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-50.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISMAR ELIAS DA COSTA - CPF: 071.977.221-44 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (ASSISTENTE), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de resistência à prisão, tipificada no artigo 329, caput, do Código Penal, impõe-se a manutenção da condenação.

Quando o pedido não for submetido ao crivo do juízo singular, impede o conhecimento e análise, sob pena de ensejar em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado de sentença que condenou
Elismar Elias Da Costa
como incurso nas sanções do art.
329 do Código Penal,
à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, requer sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e por fim, requer que seja arbitrado em favor do advogado dativo, o valor correspondente a 10 URH, pelos serviços prestados em 1ª instância, em observância do valor mínimo previsto na tabela XIX da OAB-MT, item 7.1 e em primazia a dignidade profissional, e 5 URH, conforme dispõe a tabela XIX da OAB, item 24.1 pela apresentação do presente Recurso de Apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, como forma de aplicação de justiça e com o arbitramento de honorários de forma correta e de acordo com a realidade processual e local. (Id. 192119191)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso defensivo (Id. 192972685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“[...]
Consta no procedimento que no dia 04.10.2020, em zona Urbana na cidade de Lambari D’Oeste/MT,
Elismar Elias da Costa,
com consciência e vontade,
trazia consigo,
para uso pessoal,
droga,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
consistente em uma porção
de substância análoga a Canabis Sativa L (maconha) com peso aproximado de 7,3 (sete gramas e tres decigramas), consoante laudo preliminar constante nos autos (Num. 49042868 – Pág.. 1/3).

Restou apurado que policiais militares estavam em patrulhamento nas ruas da cidade de Lambari D’Oeste e ao transitarem pela Avenida Boa Vista, avistaram um individuo em atitude suspeita em um bar (próximo ao mercado Master). Ao perceber a viatura se aproximando, evadiu-se do local, sendo abordado posteriormente.

Além disto, quando desta abordagem,
Elismar Elias da Costa
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta,
opôs-se a execução de ato legal, mediante violência aos funcionários competente para executa-lo
, sendo que os militares tiveram que se utilizar de força moderada para vencer a resistência apresentada. [...]”

Primeiramente, importante esclarecer que em sentença o magistrado condenou o recorrente somente pelo
crime previsto no artigo 329 do Código Penal, e reconheceu a extinção da punibilidade, em razão da prescrição
,
do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Pois bem.

Como asseverado,
o apelante pugna pela sua absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, contudo, sem razão, conforme se demonstrará.

Isso porque,
a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimento das testemunhas, Auto de Resistência a Prisão, bem como, pelo interrogatório do acusado, todos em Id.

186386672.

No que concerne à autoria delitiva, a ocorrência dos delitos em comento ficou demonstrada pelo depoimento da testemunha Antônio Assunção,
verbis:

“[...]Nós estávamos em patrulhamento na rua Boa Vista, cidade de Lambari do Oeste, e visualizamos esse cidadão daí correndo, estava meio desesperado, aí fizemos a abordagem do mesmo, e encontramos consigo essa porção de maconha daí, ele tentou resistir, tivemos que usar força moderada, para fazer a abordagem do mesmo e também a detenção. Na verdade, assim, como ele estava alterado, ele não quis assim, deixar fazer a revista nele, aí depois que a gente já encontrou a maconha ele já não queria ser algemado, ser conduzido. [...]”

Bem como, no mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial militar José Juliano Barbosa,
verbis:

“[...]A gente estava no período, se não me engano era madrugada, patrulhando né em Lambari, em apoio a guarnição de lá, aí chegando perto de um barzinho aí de longe a gente avistou o suspeito, aí ele estava saindo do bar, já estava meio displicente, aí o momento que a gente estava chegando próximo, ele viu a viatura aí já mudou de direção rapidamente, aí nos chegamos mais perto, e demos a voz de parada para ele, aí ele adentrou para um barzinho abandonado, uma areazinha, aí a gente conseguiu segura-lo, contê-lo, ele estava bem nervoso e ofereceu resistência, aí a gente teve que usar o uso moderado da força né para conseguir fazer a abordagem. [...] A gente tem um procedimento né, que é o procedimento padrão da gente, ele tem que virar de costas, colocar a mãos e entrelaçar os dedos, nessa questão quando a gente ia fazer batia com os braços e não deixava.”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Observa-se no caso, que os depoimentos dos policiais foram uníssonos em afirmar que o acusado, desde o início resistiu a abordagem, impedindo-os de fazer o procedimento, quando os policiais tentaram realizar o procedimento padrão, ele batia com os braços, não deixa, inclusive foi necessário utilizar força moderada para conseguir contê-lo, desta forma, não há que se falar em resistência passiva.

Aliás, como bem explanado pela douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
As testemunhas afirmaram que, no dia dos fatos, deram voz de parada ao apelante e ele desobedeceu a ordem, empreendendo fuga, sendo que, ao ser alcançado, ofereceu resistência, motivo pelo qual fizeram o uso de força moderada. Enfatizaram que, durante a revista pessoal, o reu tentou impedi-los de continuar o procedimento, ocasião em que virava as costas, entrelaçava os dedos e se debatia bastante, dificultando o procedimento padrão. [...]”

A corroborar vejamos entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO – RESISTÊNCIA [ART. 329, CAPUT, DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO VISUALIZADA PELOS AGENTES PÚBLICOS – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os princípios da ampla defesa e do contraditório não outorgam à parte o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos, bastando que as questões abordadas sejam enfrentadas e decididas.

Caracteriza o crime de resistência a injusta oposição, exercida pelo agente que impede, com o uso de força física, a abordagem policial, realizada logo após os policiais militares terem visualizado os indivíduos abordados utilizando substância entorpecente em via pública.

(N.U 0005733-41.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO,
RESISTÊNCIA
E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE AFIRMOU TER SE SENTIDO AMEDRONTADA – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA ATIVA E AMEAÇA PARA ESQUIVAR-SE DA AÇÃO ESTATAL – 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO QUANTITATIVO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTIÊNCIA – ADOÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL PARA RECRUDESCER A REPRIMENDA BASILAR DO DELITO DE AMEAÇA – AFASTAMENTO DOS VETORES PEJORATIVOS EMPREGADOS DE FORMA INIDONEA – 4. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da ameaça sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos,

mormente nas palavras dos policiais militares que efetuaram sua prisão, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.

[...]6. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1004971-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (destaquei)

Assim, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito de resistência, logo, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, nem mesmo por insuficiência probatória, pelo exposto acima.

Por fim, requer que seja arbitrado em favor do advogado dativo, o valor correspondente a 10 URH, pelos serviços prestados em 1ª instância, em observância do valor mínimo previsto na tabela XIX da OAB-MT, item 7.1 e em primazia a dignidade profissional, e 5 URH, conforme dispõe a tabela XIX da OAB, item 24.1 pela apresentação do presente Recurso de Apelação.

Contudo, assim constou em sentença:
“Os honorários advocatícios serão arbitrados após trânsito em julgado, de acordo com o trabalho efetivamente desempenhado no curso da ação.”

Portanto, mostra-se inviável a análise desta corte sobre

o arbitramento de honorários, pois,

sequer foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que configura verdadeira supressão de instância.

A propósito este é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA – OMISSÃO DO MAGISTRADO A QUO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O DEFENSOR DATIVO – PERTINÊNCIA – ATUAÇÃO DO DEFENSOR EM DEFESA DO RÉU SOMENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS PELO JUÍZO A QUO – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- Havendo omissão do juízo de primeira instância em arbitrar a contraprestação devida ao defensor dativo nomeado para defesa do réu diante da inexistência da Defensoria Pública na comarca, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios ao dativo pelo Juiz a quo, conforme tabela de honorários da OAB/MT;

- Impertinente a fixação dos honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição, se o Magistrado na sentença a eles não se refere; outrossim, seria temerário fazê-lo, visto, além de implicar em supressão de instância, o arbitramento pode ser feito em autos apartados;

- A remuneração pelo serviço profissional deve ter por objeto a atuação do advogado somente em benefício do réu, uma vez, que, in casu, o recurso foi interposto em favor do próprio causídico, portanto, neste particular não há que se cogitar de arbitramento por sua atuação neste recurso.

(N.U 0000503-84.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO PATRONO DO RECORRIDO – INOCORRÊNCIA – DÚVIDAS QUANTO À CONSTITUIÇÃO DATIVA QUE MERECEM SER SANADAS – ADVOGADO QUE NÃO FOI CONSTITUÍDO APENAS PARA O ATO RECURSAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Temerário que esta e. Corte estabeleça os honorários da causa, em supressão de instância do juízo que é o mais indicado para verificar a nomeação,
encargo e atribuição dos honorários em submissão ao estabelecido na Tabela da OAB-MT, ainda mais quando há dúvidas quanto a constituição do patrono na audiência de instrução e julgamento, por não ficar claro no termo lavrado se o advogado foi constituído particularmente pelo réu ou pelo juízo como dativo, situação que poderá ser dirimida tão somente pelo juízo da causa, que tem até a prolação da sentença para fixar o valor total dos honorários ao advogado dativo. (art. 303 da CNGC).

Embargos conhecidos, porém, desprovidos.

(N.U 1015043-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (destaquei)

Isso posto, conheço em parte, e nessa extensão
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023